Tribunal: TJDFT
Processo: 0729135-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729135-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: BANCO INTER SA DESPACHO Em atenção aos artigos 9o, 10 e 1.015, do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre o cabimento do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator